Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.

2. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado.

3. Devem os embargos ser acolhidos para sanar omissão relativa à matéria ventilada pela parte e não expressamente apreciada no julgado, para fins de integração.

4. De acordo com a súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

5. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

6. A multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, não deve ser aplicada quando ausente o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.